Tribunal: TJDFT
Processo: 0745505-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Agravo. Decisão que, em mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução. Decisão judicial transitada em julgado. Decadência.
Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado (LMS, art. 5o, III, e súmula 268 do c. STF), ainda mais se impetrado após decorridos 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do acórdão impugnado (art. 23, L. 12.016/09). Agravo não provido.